Tribunal: TJSP
Processo: 1034825-95.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE – PRÊMIO DE INCENTIVO – LEIS ESTADUAIS n.o 8.975/94, 9.185/95 e 9.463/96.

1. Prêmio de Incentivo – Inclusão no décimo-terceiro salário, no terço constitucional de férias e nos adicionais por tempo de serviço (quinquênio e sexta-parte) – Admissibilidade – Vantagem de caráter permanente, que integra a remuneração do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE – PRÊMIO DE INCENTIVO – LEIS ESTADUAIS n.o 8.975/94, 9.185/95 e 9.463/96.

1. Prêmio de Incentivo – Inclusão no décimo-terceiro salário, no terço constitucional de férias e nos adicionais por tempo de serviço (quinquênio e sexta-parte) – Admissibilidade – Vantagem de caráter permanente, que integra a remuneração do servidor, no que tange à parcela fixa de 50% - Tese fixada no IRDR n.o 0056229-24.2016.8.26.0000 (Tema n.o 07).

2. Juros de mora e correção monetária – Aplicação do decidido pelo STF no julgamento do RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810) e pelo STJ no REsp n.o 1.492.221/PR (Tema n.o 905).

3. Pedido inicial julgado parcialmente procedente – Confirmação da sentença – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1034825-
95.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO, são apelados APARECIDA DO CARMO RUIS PIMENTA, ANA MARIA
OLIVEIRA DE SOUZA SANTANNA, ELEONILDA PEREIRA DE SIQUEIRA
MORAES, REGINALDO RAMOS SANTANA, JANE DE OLIVEIRA CAMPOS MOTA,
PEDRO TARCISIO FRANCISCO DE MORAES, LUCIANA APARECIDA MERCES
DA SILVA e RITA DE CASSIA DE LIMA LIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1034825-95.2017.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 30.364
2
VOTO N.o 30.364
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1034825-95.2017.8.26.0053
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: APARECIDA DO CARMO RUIS PIMENTA E OUTROS
Juíza de Primeira Instância: Carolina Martins Clemêncio Duprat Cardoso
APELAÇÃO CÍVEL SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS
DA SECRETARIA DA SAÚDE PRÊMIO DE INCENTIVO
LEIS ESTADUAIS n.o 8.975/94, 9.185/95 e 9.463/96.
1. Prêmio de Incentivo Inclusão no décimo-terceiro salário, no
terço constitucional de férias e nos adicionais por tempo de serviço
(quinquênio e sexta-parte)
Admissibilidade
Vantagem de
caráter permanente, que integra a remuneração do servidor, no que
tange à parcela fixa de 50% - Tese fixada no IRDR n.o
0056229-24.2016.8.26.0000 (Tema n.o 07).
2. Juros de mora e correção monetária Aplicação do decidido
pelo STF no julgamento do RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810) e
pelo STJ no REsp n.o 1.492.221/PR (Tema n.o 905).
3. Pedido inicial julgado parcialmente procedente Confirmação
da sentença Recurso não provido.
Trata-se de ação pelo rito ordinário promovida por Aparecida do
Carmo Ruis Pimenta e outros em face da Fazenda Pública do Estado de São
Paulo, na qual alegam que são servidores públicos estaduais da Secretaria de
Saúde e objetivam o recebimento do prêmio de incentivo à saúde calculado
sobre décimo-terceiro salário, adicional de férias e adicional por tempo de
serviço. Requerem também o recebimento das diferenças pretéritas,
observada a prescrição quinquenal, a correção monetária e os juros de mora.
Por fim, pleiteiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita (fls. 01/14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1034825-95.2017.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 30.364
3
O pedido inicial foi julgado parcialmente procedente (fls.
102/107) para condenar a ré a incluir no cálculo dos adicionais por tempo de
serviço (quinquênio e sexta-parte), do décimo-terceiro e do terço das férias
dos autores a vantagem pecuniária denominada prêmio de incentivo,
instituída pela Lei Estadual n.o 8.975/94 e alterações posteriores, na
proporção de 50%. Condenou ainda ao pagamento das diferenças do período
não prescrito, de cinco anos retroativos à citação. Os juros de mora são
devidos desde a citação e calculados sobre o valor bruto, independente dos
descontos e contribuições. As alíquotas foram fixadas da seguinte forma: a)
em 12% ao ano até a Lei n.o 9.494/1997; b) em 6% ao ano até a Lei n.o
11.960/2009; c) em juros de caderneta de poupança, observando-se toda
legislação superveniente, inclusive MP 567/2012, convertida na Lei n.o
12.703/2012. A correção monetária deve ser calculada desde quando devida
cada parcela e com base no IPCA-E. Pela sucumbência recíproca, cada parte
pagará honorários ao procurador da parte contrária, nos termos do artigo 85, §
14, do Código de Processo Civil, dada a impossibilidade de compensação
(Lei n.o 8.906/94, artigo 23), e arcará com as custas, se não isenta, e com as
despesas processuais. Os honorários advocatícios serão arbitrados em
percentual sobre o proveito econômico obtido, a ser oportunamente apurado,
nos termos do artigo 85, § 4.o, inciso II, do CPC, no mínimo de cada uma das
faixas do § 3.o. Devem ser observados os benefícios da justiça gratuita
conferidos a parte dos autores.
Os autores opuseram embargos de declaração (fls. 129/130), os
quais restaram acolhidos para se acrescentar que se deve aguardar o trânsito
em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o
0056229.24.2016.8.26.0000 Tema 07 (fls. 156).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1034825-95.2017.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 30.364
4
A ré interpôs recurso de apelação (fls. 113/128), alegando, em
síntese, que a própria Lei Estadual n.o 8.975/94, que dispõe sobre a concessão
do Prêmio de Incentivo, excluiu o cômputo no cálculo do décimo-terceiro
salário. Ante o princípio da legalidade, não há direito subjetivo à sua
percepção. A restrição que impõe a lei instituidora do benefício em questão,
excluindo-o do cômputo do décimo-terceiro salário, decorre da disposição
sobre a concessão de vantagens aos servidores públicos, que depende de lei
de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo (artigo 61, § 1.o, inciso
II,
alínea
“a”,
da
Constituição
Federal).
Ademais,
é
vedado
constitucionalmente o efeito cascata sobre o cálculo dos quinquênios e da
sexta-parte. Mostra-se imperativa a interpretação conforme a Constituição à
legislação paulista, especificamente ao artigo 129 da Constituição Estadual e
ao artigo 127 da Lei Estadual n.o 10.261/68, de modo a garantir que o
adicional por tempo de serviço quinquenal e a sexta-parte incidam somente
sobre o vencimento base, sendo preservada ao servidor público apenas a
irredutibilidade dos vencimentos, calculados estes, à época da promulgação
da Emenda Constitucional n.o 19/98, de acordo com a fórmula de cálculo
prevista pela legislação então vigente. Para o cômputo da sexta-parte, não se
pode considerar outros componentes, tais como o prêmio de incentivo, uma
vez que, por ser vantagem transitória, não se incorpora automaticamente ao
vencimento, nem gera direito subjetivo à continuidade de sua percepção. O
artigo 129 da Constituição Estadual somente estabeleceu que a sexta-parte
deva incidir sobre os vencimentos integrais, não fixando igual comando para
o caso específico dos quinquênios. O artigo 127 da Lei Estadual n.o 10.261/68
estabelece que os quinquênios devem ser calculados sobre o vencimento.
Subsidiariamente, deve ser aplicada, na íntegra, a Lei n.o 11.960/09. Requer o
provimento do presente recurso e, por conseguinte, a reforma da sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1034825-95.2017.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 30.364
5
impugnada para que o pedido inicial seja julgado improcedente.
Com apresentação de contrarrazões (fls. 137/153), pelo
desprovimento ao recurso interposto.
É o relatório.
Os autores, na presente demanda, visam ao cômputo do Prêmio
de Incentivo no cálculo do décimo-terceiro salário, do terço de férias, dos
quinquênios e da sexta-parte, além do recebimento das parcelas vencidas no
quinquênio anterior à propositura da ação, atualizadas monetariamente e
acrescidas de juros de mora, com o devido apostilamento.
O Prêmio de Incentivo foi instituído pela Lei Estadual n.o
8.975/94, com duração de 12 (doze) meses, com o intuito de incrementar a
produtividade e o aprimoramento da qualidade dos serviços prestados na área
da saúde, mediante avaliação de determinados fatores.
No ano seguinte, foi editada a Lei Estadual n.o 9.185/95, que
possibilitou a prorrogação do benefício até 30 de novembro de 1996, mas sem
alterar o seu caráter transitório.
Finalmente, a vantagem em questão passou a ser concedida por
tempo indeterminado, quando do advento da Lei Estadual n.o 9.463/96,
regulamentada pelo Decreto Estadual n.o 41.794/97 (alterado posteriormente
pelo Decreto n.o 42.955/98), o qual determinou que metade do valor do
benefício (50%) passaria a ser pago indiscriminadamente a todos os
servidores da Secretaria da Saúde.
O Prêmio de Incentivo vem sendo pago a todos os funcionários
da saúde, no mínimo de 50% (cinquenta por cento) de seu valor, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1034825-95.2017.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 30.364
6
da Resolução SS-1, de 07 de janeiro de 2009, que afirma o pagamento
genérico e independentemente de avaliação, reconhecendo a sua natureza
salarial.
Verifica-se, portanto, que a vantagem concedida aos servidores
constituiu, na realidade, um aumento disfarçado de vencimentos de caráter
geral, de modo que a parcela fixa de 50% (cinquenta por cento) da
gratificação deve ser incluída no cálculo do décimo-terceiro salário, do terço
sobre as férias e dos adicionais temporais.
A questão já foi decidida pela Turma Especial desta Seção de
Direito Público no julgamento do IRDR n.o 0056229-24.2016.8.26.0000, cuja
ementa tem o seguinte teor:
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS - Prêmio de Incentivo - Leis Estaduais n.o
8.975/94, 9.185/95 e 9.463/96 e Decreto n.o 41.794/07 - Tese
firmada: Inclusão de 50% do valor do prêmio de incentivo no
cálculo do 13.o salário, férias, terço constitucional de férias,
quinquênio e sexta parte - Possibilidade - Vantagem de caráter
permanente, que integra a remuneração do servidor - Aplicação
no caso concreto: Sentença de procedência parcialmente
reformada
-
Reexame
necessário
e
recurso
voluntário
parcialmente providos. (Relator: Moreira de Carvalho - j.
10.11.2017).
Nesse sentido, o entendimento desta Décima Segunda Câmara de
Direito Público:
APELAÇÃO - PRÊMIO DE INCENTIVO - JULGAMENTO
PELO TRIBUNAL DO IRDR - TEMA n.o 07 - TESE
FIRMADA DE INCLUSÃO DE 50% DO PRÊMIO DE
INCENTIVO NAS VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS E
13.o SALÁRIO. Tese que deve ser seguida. Reforma da sentença
que concedeu inclusão de 100%. APELAÇÃO DOS AUTORES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1034825-95.2017.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 30.364
7
PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL
E USAR O INPC COMO ÍNDICE - Quando o Tema n.o 810 do
E. STF estipula que o índice a ser adotado na correção monetária
seja o IPCA-E, não especifica sobre que período se dá a sua
aplicação, questão cuja resposta exsurge do Tema n.o 905 do E.
STJ, que complementa o Tema n.o 810 do E. STF no
esclarecimento sobre a matéria. O IPCA-E deve ser utilizado
durante todo o período considerado, afastando-se a aplicação da
Lei n.o 11.960/2009, que propõe a utilização da TR, e da
restrição ao uso do IPCA-E após 25/03/2015. Vale notar que, na
espécie, embora haja posterior julgamento de embargos
infringentes, estes não versavam sobre a matéria da
aplicabilidade da Lei n.o 11.960/2009, mas, tão somente, a
procedência ou não do pedido inicial, que se refere ao cômputo
do Prêmio Incentivo na base de cálculo dos quinquênios, motivo
pelo qual esta revisão se dirige, unicamente, ao julgamento da
apelação. RECURSO DA FAZENDA PROCEDENTE EM
PARTE. RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO.
(Apelação Cível n.o 1021855-68.2014.8.26.0053 São Paulo
Relator: Souza Nery j. 15.02.2019 - v.u.);
ADMINISTRATIVO Serviço Público Estadual Prêmio de
Incentivo
Servidor da Secretaria da Saúde Pretensão à
incidência do Prêmio de Incentivo, instituído pela Lei 8.975/94,
no cálculo do 13.o e 1/3 constitucional de férias A incorporação
é devida somente para os 50% (cinquenta por cento) do PIQ
efetivamente incorporáveis (Decreto 41.794/07)
IRDR n.o
0056229-24.2016.8.26.0000 Inaplicabilidade da Lei 11.960/09
à correção monetária Sentença de parcial procedência mantida
Honorários recursais devidos pela FESP (artigo 85, § 11 CPC)
Recurso de apelação e reexame necessário desprovidos.
(TJSP; Apelação Cível 1037549-72.2017.8.26.0053; Relator
(a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12.a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes 6.a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/12/2018; Data
de Registro: 18/12/2018).
No mesmo diapasão, a jurisprudência desta Corte de Justiça:
PRÊMIO
DE
INCENTIVO
À
QUALIDADE
(PIQ)
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1034825-95.2017.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 30.364
8
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - SECRETARIA DA
SAÚDE.
PRETENSÃO
DO
RECONHECIMENTO
DE
INCORPORAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DO 13.o, TERÇO
CONSTITUCIONAL
DE
FÉRIAS
E
ADICIONAIS
TEMPORAIS - Servidora vinculada à Secretaria Estadual da
Saúde - Leis 8.975/94 e 9.463/96, regulamentadas pelos Decretos
41.794/97 e 42.955/98 - Benefício concedido em caráter
precário, tendo por objetivo incrementar a produtividade e o
aprimoramento da qualidade dos serviços prestados na área da
saúde. Natureza de gratificação pro labore faciendo. Previsão
legal de que o benefício não seria computado para fins de outras
vantagens, notadamente 13.o Salário, férias e acréscimo de 1/3 e
na base de cálculo do quinquênio e sexta-parte (...) Contudo,
preservado o meu entendimento, prevalece o decidido pela
Turma Especial da Seção de Direito Público do TJSP, no
julgamento do IRDR n.o 0056229-24.2016.8.26.0000, que
firmou a tese jurídica de que somente 50% do valor pago do
Prêmio Incentivo (parte fixa) deve incidir sobre os adicionais
temporais (quinquênio e sexta-parte), bem como sobre o terço de
férias e o décimo terceiro salário. CORREÇÃO MONETÁRIA E
JUROS MORATÓRIOS NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA Tese 810 da repercussão geral decidida
pelo E. STF no RE 870947. Sentença mantida. Recurso
voluntário e reexame necessário não providos.
(TJSP; Apelação Cível 1062311-55.2017.8.26.0053; Relator (a):
Leonel Costa; Órgão Julgador: 8.a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes 10.a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 01/10/2012; Data de Registro:
31/03/2020);
Ação ordinária. Servidores da Secretaria da Saúde. Lei Estadual
n.o 8.975/94. Prêmio de incentivo. Pretensão de inclusão no
cálculo do 13.o salário e terço constitucional das férias.
Vantagem de caráter permanente que integra a “remuneração” do
servidor. Inclusão no cálculo, ante o disposto nos artigos 7.o, VIII
e XVII, e 39, § 3.o, da Constituição Federal. Direito à
incorporação e aos seus reflexos. Tese firmada em Incidente de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
n.o
0056229-24.2016.8.26.0000, rel. Moreira de Carvalho, a fixar
entendimento de que apenas 50% do valor do prêmio incentivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1034825-95.2017.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 30.364
9
devem ser incluídos para os reflexos salariais. Precedentes. Ação
parcialmente procedente. Recurso dos autores parcialmente
provido e recursos oficial e voluntário da Fazenda do Estado não
providos.
(TJSP; Apelação Cível 1032629-26.2015.8.26.0053; Relator
(a): Antônio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 10.a Câmara
de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes
1.a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/03/2019;
Data de Registro: 20/03/2019);
APELAÇÃO. Servidora da Secretaria da Saúde. Lei Estadual n.o
8.975/94 que instituiu o Prêmio de Incentivo. Pretensão ao
reconhecimento do direito à sua inclusão na base de cálculo para
pagamento do 13.o salário e terço constitucional de férias.
Reconhecimento do direito à incorporação de 50% de seu valor
que possui caráter permanente e geral, integrando a remuneração
do servidor. Aplicação da tese firmada no Tema 7 nos autos do
IRDR n.o 0056229-24.2016.8.26.0000. Prescrição quinquenal.
Ação que deve ser julgada parcialmente procedente, reformando-
se a r. sentença que julgou o pedido integralmente procedente.
Aplicação do Tema 810 do STF quanto aos juros de mora e
correção monetária sobre as parcelas em atraso, ressalvando-se
eventuais modulações de seus efeitos. Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1019272-78.2015.8.26.0602; Relator
(a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8.a Câmara de Direito
Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 20/03/2019; Data de Registro: 20/03/2019);
Servidora Pública. Quadro da Secretaria Estadual da Saúde.
Prêmio Incentivo. Disputa sobre o alcance da Lei Estadual n.o
8.975/94. Tema posto sob IRDR n.o 2246948-26.2016.8.26.0000.
Incidência de 50% -parte fixa- sobre o 13.o salário, férias e terço
constitucional de férias. Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 3008447-12.2013.8.26.0602; Relator
(a): Borelli Thomaz; Órgão Julgador: 13.a Câmara de Direito
Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 13/03/2019; Data de Registro: 14/03/2019);
APELAÇÃO. SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1034825-95.2017.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 30.364
10
SECRETARIA DA SAÚDE. PRÊMIO DE INCENTIVO À
QUALIDADE. Leis Estaduais n.o 8.975/94 e 9.463/96,
regulamentadas pelos Decretos Estaduais n.o 41.794/97 e
42.955/98. Pretensão à inclusão na base de cálculo do 13.o salário
e das férias. Admissibilidade de cômputo em relação aos 50% da
verba que ostentam natureza permanente. Tese fixada no IRDR
n.o 0056229-24.2016.8.26.0000 pela C. Turma Especial de
Direito Público. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE
MORA. Observância ao desfecho do REsp n.o 1.495.146/MG -
Tema n.o 905 e do RE n.o 870.947/SE - Tema 810. Modulação
dos efeitos nas ADIs n.o 4.357 e 4.425 que somente resguardou
os precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015. Necessidade,
por outro lado, de se determinar observância a eventual
modulação dos efeitos do Tema n.o 810 de Repercussão Geral.
Sentença de procedência reformada em parte. Recurso voluntário
não provido e remessa necessária, considerada suscitada, provida
em parte, com determinação.
(TJSP; Apelação Cível 1047524-21.2017.8.26.0053; Relator
(a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5.a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes 15.a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/03/2019; Data
de Registro: 13/03/2019).
Dessa forma, razão assiste ao juízo a quo ao ter fixado a inclusão
do Prêmio de Incentivo na base de cálculo do décimo-terceiro salário, do
adicional de férias e dos adicionais temporais, na proporção de 50%, nos
termos do Tema n.o 07 de IRDR.
Por fim, no que tange aos juros moratórios e à correção
monetária, a partir do julgamento do Recurso Extraordinário n.o 870.947/SE
(Tema n.o 810), pelo Supremo Tribunal Federal, não mais persiste qualquer
controvérsia sobre os índices a serem adotados no cálculo das condenações
impostas à Fazenda Pública, que devem seguir os critérios determinados no
referido julgado.
Na hipótese vertente, como se trata de pagamento de verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1034825-95.2017.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 30.364
11
remuneratória a servidores públicos, os juros moratórios devem incidir no
percentual estabelecido para a caderneta de poupança e, quanto à correção
monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do artigo
5.o da Lei n.o 11.960/09, deve ser calculada de acordo com o IPCA-E.
Diante desse panorama, é de rigor a observância da orientação
do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.o 870.947/SE (Tema n.o
810) e do Superior Tribunal de Justiça no REsp n.o 1.492.221/PR (Tema n.o
905).
Pelas razões acima expendidas, conclui-se que o decisum
impugnado deve ser prestigiado em sua integralidade.
Em consequência, majoram-se os honorários de sucumbência
arbitrados na sentença em favor dos patronos dos autores, ante os termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, em um por cento sobre o valor a
ser apurado em sede de cumprimento de sentença.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de apelação
interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
...